Tribunal: TJDFT
Processo: 0745604-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO DE LICENÇAS PRÊMIO POR ASSIDUIDADE (LPA) EM PECÚNIA. DIFERENÇAS DEVIDAS. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que pronunciou a prescrição da pretensão autoral referente ao recebimento diferenças remuneratórias relativas à conversão da licença-prêmio em pecúnia.

2. Na origem, a autora informou que é integrante do quadro de servidores aposentados da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que se aposentou em 18/02/2020 e que, no entanto, o pagamento da conversão em pecúnia da Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) a que fazia jus deu-se de forma parcelada, entre março/2020 e fevereiro/2023. Aduziu que a indenização foi paga a menor, vez que o Distrito Federal não incluiu, na base de cálculo da referida conversão, parcelas remuneratórias que deveriam ter sido computadas. Em decorrência, pleiteou o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da inclusão do auxílio-saúde e do auxílio-alimentação na base de cálculo da verba indenizatória.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, a recorrente aduz que o termo inicial do prazo prescricional para pleitear diferenças referentes à Licença Prêmio corresponde à data do pagamento da última parcela da verba que, no caso, deu-se em fevereiro/2023. Sustenta que, antes da referida data, não era possível ter ciência quanto ao equívoco existente na base de cálculo da verba indenizatória.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise da ocorrência da prescrição da pretensão ao recebimento de diferenças remuneratórias.

6. O termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias corresponde ao momento em que o servidor aposentado toma ciência do erro no pagamento da indenização, ou seja, a partir do início do recebimento a menor da verba, ainda que tenha ocorrido o parcelamento do montante. Portanto, a pretensão de cobrança contra o Distrito Federal surge a partir do recebimento da primeira parcela da Licença Prêmio convertida em pecúnia.

7. Na hipótese dos autos, a Administração Pública iniciou pagamento de indenização devida a título de conversão de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) em pecúnia em 03/2020, em 36 X R$ 3.332,12 (ID 75677565), sendo esta data, portanto, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de diferenças remuneratórias.

8. Tendo em vista que o ajuizamento da presente demanda somente ocorreu em 05/2025, após o quinquênio legal previsto no art. 1.o Decreto n.o 20.910/1932, tem-se que a pretensão posta encontra-se prescrita. Nesse sentido: (Acórdão 1970774, 0725483-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.).

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.